Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-62.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. BELIGERÂNCIA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE TEMOR REAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, em face da sentença que absolveu o réu da conduta descrita no artigo 147 do Código de Penal - CP.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que “que animosidade entre as partes não autoriza a violação das regras de convívio social, menos ainda disposições legais na esfera criminal”. Argumenta que a vítima se sentiu atemorizada e decidiu se mudar de endereço. Sustenta que a vítima apresentou relato harmônico e coerente acerca dos fatos e que seu irmão, ouvido como testemunha, corroborou as informações e viu o réu proferindo ameaças. Contrarrazões apresentadas. A Promotoria de 2a instância ofertou parecer pela condenação do réu, esclarecendo que o crime de ameaça dispensa comprovação de ânimo calmo e refletido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em averiguar a materialidade do crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal, ou seja, não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, causando-lhe temor. Ressalte-se que a ameaça pode ser materializada por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico capaz de gerar temor na vítima.
5. Preliminarmente, importante destacar que a sentença deve manter estrita aderência ao fato delituoso relatado na denúncia. Não é permitido que o magistrado se desvie desses limites, sendo expressamente proibido proferir julgamento que ultrapasse ou esteja fora do escopo do pedido apresentado, configurando um julgamento extra petita.
6. Narra a denúncia que “No dia 7 de janeiro de 2024, por volta das 10h30min, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou Marcos Antônio Ribeiro prenunciando que lhe causaria mal injusto, futuro e grave. Consta do apurado que o denunciado contatou a vítima, via ligação por WhatsApp, quando exigiu a devolução de uma escada que é de propriedade da Associação de Moradores. Na ocasião, GLEIGUIÇON ameaçou Marcos Antônio, dizendo que ele teria uma semana para devolver o objeto, caso contrário o mataria. Após, o denunciado fez novo contato com a vítima, ocasião em que a alertou acerca da responsabilidade da escada e ainda reforçou a ameaça anterior.”. Convém salientar que não há aditamento da denúncia.
7. Verifica-se que o depoimento da testemunha ARISTIDES RIBEIRO relata fatos que supostamente teriam acontecido pessoalmente (foi acompanhar o irmão até onde ele morava, para ajudá-lo a pegar os pertences pessoais), ou seja, sem relação com os fatos específicos apontados na denúncia. Nesse contexto, o referido depoimento não pode ser utilizado para embasar eventual édito condenatório.
8. Desse modo, pelo meio em que a suposta ameaça foi proferida (ligação por WhatsApp) não há testemunhas do fato, tampouco prova cristalina da ameaça (gravação da chamada). Assim, resta somente o confronto entre as teses levantadas pela suposta vítima e o acusado.
9. Na hipótese, não está comprovado que a fala do réu foi capaz de intimidar a vítima, pois, ainda que a palavra da vítima assuma uma especial relevância em crimes dessa natureza, no caso em que há notícia outras ameaças, conforme narrado pela própria vítima, não foi acostado aos autos outros boletins de ocorrência, de modo que deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, porquanto não resta cristalino a seriedade e concretude do dolo específico (consciência e vontade) de causar de mal injusto e grave quando postulou a devolução da escada emprestada, como também o temor incontroverso da vítima. Demais disso, a vítima, em seu depoimento, não especificou nem esclareceu os fatos narrados na denúncia, limitando-se a dizer que “vinha sendo ameaçado de morte pelo réu”, apresentando histórico de desavenças com o réu. Infere-se dos autos a relação conturbada entre as partes, caracterizada pela enorme beligerância decorrente de empréstimo de escadas, ligações clandestinas de energia elétrica e ataque de animal de grande porte de propriedade da vítima a outros cachorros, inclusive do réu. Precedente: Acórdão 1741775.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação não provida. Sentença mantida.
11. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1741775, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 9.8.2023.